Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008402-54.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCANTUNES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.715.017/0001-98 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ROBERTO ROBSON SILVA ANTUNES - CPF: 284.825.571-49 (AGRAVADO), MARIZA ALVES DE FRANCA ANTUNES - CPF: 870.254.261-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROBERTO ROBSON SILVA ANTUNES - CPF: 284.825.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA ALVES DE FRANCA ANTUNES - CPF: 870.254.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6830/30 – POSSIBILIDADE – CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º E 3º,I DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei nº 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º, I do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos

dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, é no mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravado e retificou a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1008402-54.2017.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ante o cancelamento da CDA pelo credor, extinguiu os autos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenou o exequente em honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Aduz que caso a condenação em honorários seja mantida no patamar fixado, viola os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de remunerar o causídico mediante apreciação equitativa, levando-se em conta os parâmetros elencados nos incisos do § 2º do art. 85, sem prejuízo de que a importância econômica da causa também possa ser considerada em conjunto com os demais critérios.

Contrarrazões pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do agravado a presente ação de execução fiscal, em 21/03/2017, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) 2017/612, perfazendo o valor de R$ 110.323,95 (cento e dez mil e trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

A inicial foi recebida em 23/03/2017, sendo determinada pelo Magistrado a quo a citação do executado, que restou infrutífera.

O Ente Público requereu em 11/11/2019 citação via oficial de justiça, restando frutífera.

Pelo executado, no dia 29/07/2021, apresentou exceção de pré-executividade nos autos requerendo a extinção do presente executivo fiscal.

Intimado, o Estado não impugnou a exceção; na mesma ocasião informou que a CDA objeto da presente ação foi cancelada, pugnando pela extinção do feito.

Em 21/08/2021, o executivo fiscal foi extinto pelo Juízo a quo nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, e, diante do princípio da causalidade condenou o apelado no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC,
motivando a interposição do recurso de apelação
, pelo qual foi dado parcial provimento,
majorando o valor da condenação aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, que devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º do CPC,
motivando a interposição do presente recurso.

O agravo, contudo, não merece provimento.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários- mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Diante disso, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico ou valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

No caso específico, considerando que houve reconhecimento dos pedidos pelo exequente, o valor fixado deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, in verbis:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...] Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no § 4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da sumula em 24/10/2019)

Portanto, os honorários pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC são cabíveis no caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs ao pedido da parte autora e cancelou a CDA executada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume
o

decisum

recorrid
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023